Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701674-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBESAN DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBESAN DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0720139-87.2015.8.07.0018, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de cisão do precatório expedido e aplicou a fórmula de correção monetária constante do dispositivo sentencial transitado em julgado. Na sentença, o juízo de origem condenou o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 46.548,69. Sobre a atualização do débito restou consignado que, entre fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, as diferenças remuneratórias de proventos da aposentadoria, inclusive a gratificação e demais vantagens, seriam corrigidas monetariamente pelo INPC até 28/06/2009, a partir da data de cada parcela, tendo em vista que até aquela data a Lei no. 11.960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, não havia entrado em vigor. Já a partir de 29/06/2009, aplicou-se a TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. A partir de 26 de março de 2015 passou a incidir a correção monetária pelo IPCA-E, tendo Acórdão n. 940263 mantido os termos da sentença e transitando em julgado. Os agravantes pretendiam a aplicacao do IPCA-E como indice de correcao monetaria em substituicao a TR, no periodo de 30/6/2009 ate 25/3/2015. Ao agravo foi negado provimento, cuja ementa transcreve-se a seguir: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como já decidido na sentença transitada em julgado dos autos originais, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR no período de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, após, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. 2. Quanto a cisão dos RPV ́s, para serem pagos na proporção de 50% pelo IPREV e 50% pelo DF, também não merece prosperar, tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento do RPV, neste primeiro momento, é apenas do IPREV, isto em razão da responsabilidade subsidiária do Distrito. 4. Recurso conhecido e não provido.”. Os agravantes interpuseram embargos de declaração, ao qual também foi negado provimento. Apresentaram na petição de ID n. 26762524 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL). No pedido afirmaram que a Turma Recursal não considerou a força vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, no caso do RE 870.947 e a ADI 5.348, resultando na violação ao art. 927, III, do CPC. Arguiram que o acórdão recorrido inobservou o precedente vinculante, divergindo também da interpretação dada pela 2a Turma Recursal do Estado de São Paulo no julgamento do recurso inominado n. 0000607-94.2018.8.26.0450. Alegaram que o precedente da turma recursal de São Paulo, atendendo ao decido pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5.348, determinou a aplicação do IPCA-E nos processos em curso. Ainda, que a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem públicas, as quais são passíveis de alteração mesmo após o trânsito em julgado, conforme já decidido inúmeras vezes pelo STJ. Defenderam que, portanto, cabível o presente Pedido de Uniformização, nos termos do que dispõe o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009. É o relatório. Decido. A respeito do presente pedido, assim prevê a Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Dessa forma, do aludido dispositivo legal, em especial ao que preconiza o § 3o, verifica-se que incumbe à Corte Superior a devida apreciação do pedido de uniformização, inclusive, quanto ao exame de admissibilidade. Isso porque, tanto a Resolução STJ n. 10/2007 quanto a Resolução CJF N. 586/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) disciplinam, tão somente, os pedidos de uniformização oriundos dos juizados especiais federais, embasados na Lei 10.259/2001, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Logo, a despeito de previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito estadual, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, fundamentado no artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, deve ser redirecionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Compete à turma recursal apenas processar o pedido, intimando a parte recorrida para responder a propositura do incidente, e, depois disso, remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/09. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFRONTADO COM SÚMULA DO STJ. PROCESSAMENTO OBSTADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal formulado com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09 e dirigido a esta Corte Superior, em que o requerente confronta acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública com enunciado de súmula do STJ, a competência para apreciá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em tais casos, cumpre a este Tribunal Superior, inclusive, o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, uma vez que não há previsão na lei de juízo prévio de admissibilidade a ser exercido pela respectiva Turma Recursal. Precedentes: Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016; Rcl 25.927/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015. 3. Logo, deve-se cassar o decisum que obstou a tramitação do pedido de uniformização de lei, determinando-se que a autoridade reclamada o encaminhe a esta Corte Superior para oportuna análise. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl 24.258/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017)” “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, restringindo as hipóteses de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a duas hipóteses: a) quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; e b) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que o pedido foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte Superior exercer a sua competência para apreciá-lo, inclusive, naturalmente, no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. 3. Reclamação julgada procedente para determinar à autoridade reclamada que processe o pedido de uniformização de interpretação de lei, encaminhando-o oportunamente para esta Corte Superior. (Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016, sem grifos no original)”. Outros precedentes: Rcl 34.801/RJ, Rel. Min. Benedito Goncalves, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; Rcl 33.715/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15.5.2018; Rcl 28.980/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.3.2016; AgRg na Rcl 15.049/DF, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, DJe 15.8.2018; Rcl 24.258/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.2.2017. Em face do exposto, intime-se a parte contrária para responder ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. Após, com ou sem manifestação ,determino à Secretaria que proceda o envio dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, observadas as cautelas de estilo. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 11:58:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator